Tribunal: STF
Processo: HC 268699
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Simone Cristina Pierini Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1048084/PR.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que, no curso da execução, foi determinada a soma das penas e fixado o regime fechado, em razão da unificação das condenações da sentenciada por tráfico ilícito de entorpecentes, ambas originalmente estabelecidas em regime semiaberto, com pena total de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, remanescendo 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a fixação do regime fechado após a unificação das penas desconsiderou que as duas condenações foram impostas em regime semiaberto, pleiteando a manutenção do regime menos gravoso em observância à razoabilidade e proporcionalidade. 
Alega que a interpretação do art. 111 da LEP deve considerar o restante da pena como base para a definição do regime, de modo que, apesar do somatório superar 8 (oito) anos, deve ser preservado o regime semiaberto fixado nas condenações originárias. 
Argumenta que a paciente exerce atividade laboral e possui residência e endereço fixos, apresentando elementos de reinserção social que reforçam a adequação do regime semiaberto no somatório das penas. 
Requer, em suma, o redimensionamento do regime para o semiaberto.” (eDOC 8, p. 2)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente (eDOC 8, p. 3). Interposto agravo regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC 9, p. 1).
Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ. Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão recorrido e determinar a fixação definitiva do regime semiaberto, ao argumento de que a imposição automática de regime mais gravoso ofenderia os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis da paciente (eDOC 1, p. 2-3).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, alternativamente, pela denegação da ordem (eDOC 15).
É o relatório.
Decido.

Trata-se de substitutivo de recurso ordinário.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo da via recursal adequada.
Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 125879, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17/10/2017) 
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Sobre o mérito da controvérsia referente à unificação das penas, não assiste razão à defesa.
O acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 8, p. 2), bem como as decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 7, p. 3) e pelo Juízo da Execução (eDOC 4, p. 2), aplicaram escorreitamente a legislação pertinente.
Consoante a expressa redação do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, havida condenação no curso da execução, soma-se a nova pena ao restante daquela que está sendo cumprida para fins de readequação do regime prisional. 

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Por sua vez, o art. 118, inciso II, da mesma lei prevê a transferência do apenado para regime mais rigoroso quando a nova condenação, somada ao remanescente em execução, tornar incabível a manutenção do regime anterior.

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

No caso em tela, o somatório das reprimendas resultou em um patamar remanescente superior a 8 (oito) anos de reclusão. Diante desse quantum, impõe-se a regressão para o regime fechado para a continuidade do cumprimento da sanção, em estrita observância à regra objetiva inserta no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.
A jurisprudência desta Suprema Corte assenta a idoneidade da regressão de regime nos casos em que o somatório ou a unificação das penas suplanta o limite normativo:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”. 2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 211100 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/04/2022 DJe 09/05/2022) 

Não há, assim, margem para o acolhimento do pedido, porquanto a decisão que determinou o somatório e a respectiva regressão não configura ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da individualização da pena, consistindo em imposição legal expressa. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente